Tribunal: TJES
Processo: 0007398-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007398-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão corporal (art. 129, §13º, CP). Ameaça (art. 147, CP). Desacato (art. 331, CP). Preliminares rejeitadas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada por laudo e testemunhos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, 147 e 331, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de agressões e ameaças praticadas contra sua esposa, no âmbito de violência doméstica, e por desacato a policiais militares durante a prisão.

2.A defesa recorreu, arguindo, em preliminar, (i) nulidade da sentença por ausência de intimação regular da advogada constituída; (ii) inépcia da denúncia; e (iii) ausência de justa causa. No mérito, buscou a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. Questão em discussão

3. As questões em debate consistem em:

i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação da defesa técnica;

ii) analisar se a denúncia é inepta ou se preenche os requisitos do art. 41 do CPP;

iii) verificar se há justa causa para a ação penal;

iv) apreciar se restaram comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal, ameaça e desacato;

v) definir se a conduta do acusado em face dos policiais caracterizou desacato.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade foi afastada, pois a ciência inequívoca da defesa quanto à sentença, evidenciada pelo comparecimento espontâneo da patrona aos autos, supre eventual irregularidade na intimação formal, em consonância com o art. 798, §5º, “b”, CPP, e jurisprudência consolidada.

5. A denúncia não é inepta, porquanto descreve adequadamente os fatos, a autoria e as circunstâncias, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

6. A justa causa para a ação penal se encontra demonstrada no conjunto probatório consistente em depoimentos, laudo pericial e elementos materiais.

7. No mérito, a palavra da vítima, clara e coerente, foi corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência, confirmando as agressões, as ameaças e o desacato.

8. A alegação defensiva de que os fatos decorreram apenas de discussão conjugal não se sustenta diante do contexto de violência psicológica e física, reconhecido inclusive pela jurisprudência do STJ quanto ao valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

9. Restou configurado o crime de desacato, uma vez que as palavras proferidas pelo réu contra os agentes de segurança evidenciaram desrespeito e animus ofensivo, não podendo ser justificadas apenas por estado emocional alterado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Clemir de Sá Bissoli,
em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13º, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de intimação da advogada regularmente constituída nos autos, alegando que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente da sentença, sua patrona não teria sido formalmente cientificada da decisão, tendo sido indeferido pelo juízo de origem o pedido de devolução de prazo processual formulado com base nesse fundamento.

Sustenta que a ausência de intimação regular configura vício de natureza absoluta, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade dos atos processuais subsequentes.

Ainda em sede preliminar, sustenta a defesa a inépcia da denúncia, por entender que a exordial acusatória seria genérica, não descrevendo com precisão os fatos imputados ao acusado, nem individualizando adequadamente a sua conduta.

Alega, também, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, diante da suposta fragilidade probatória e inconsistência dos elementos que amparam a denúncia.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de que não restaram demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos imputados.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007398-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: ROSANGELA RAMOS DE BRITO BISSOLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAYENNE NEGRELLI VIEIRA - ES7840-A, LENITA ALVAREZ DA SILVA TEIXEIRA - ES6312-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]No dia 24 de setembro de 2023, por volta das 14:50 horas, na Av. Central, nº 293, Parque Residencial Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, Rosângela Ramos de Brito Bissoli, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. Extrai-se que nas mesmas circunstancias de tempo e local, o Denunciado, desacatou os policiais militares, que efetuaram sua prisao. Denota-se do procedimento investigatório, que o Denunciado e a vitima são casados há cerca de 07 (sete) anos. A relação do casal é conturbada, com histórico de violência perpetrado pelo Denunciado em desfavor de sua esposa. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, após discussão entre o casal, o Denuncio"" passou a proferir diversas ameaças contra a esposa, dizendo "que se ela saísse ele nia atrás dela e mataria e/a e quem estivesse com ela; e se ela continuasse em casa ele jogaria óleo e colocaria fogo em tudo". Ato contínuo, o Denunciado, na tentativa de impedir que a vítima saísse da residência, furou o pneu traseiro do carro dela. Em seguida, quando ia furar, também, o pneu dianteiro, a vítima tentou detê-lo. Ocorre que, o Denunciado a empurrou, de forma violenta, ao chão, causando-Ihe as lesões apontadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, em anexo. Atemorizada, a vítima acionou a Polícia Militar. Quando os militares compareceram ao local e, deram voz de prisão ao Denunciado, ele os insultou, com diversas palavras de baixo calão, bem como os ameaçou de morte. Consigne-se, por fim que, após esses fatos, os envolvidos foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Especializada, local onde a vitima narrou o ocorrido, representou criminalmente contra o Acusado, bem como solicitou as Medidas Protetivas de Urgência. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13º, art. 147 e art. 331, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de intimação regular da advogada constituída, arguindo que a patrona não teria sido formalmente cientificada da sentença, tendo apenas o réu recebido a intimação pessoal.

Alega, ainda, a inépcia da denúncia, por não descrever adequadamente os fatos criminosos imputados e ausência de justa causa para a ação penal, em razão da suposta fragilidade probatória.

No mérito, busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, nem a presença de dolo nas condutas atribuídas ao acusado.

Argumenta que os fatos decorreram de uma discussão conjugal e que não houve agressão ou ameaça efetiva.

Em relação ao delito de desacato, alega que as palavras proferidas aos policiais teriam sido reflexo de seu estado emocional, desprovidas de animus ofensivo.

Passo à análise das preliminares.

A preliminar de nulidade por ausência de intimação da defesa técnica não prospera.

Conforme se extrai dos autos, o próprio réu foi regularmente intimado da sentença condenatória, comparecendo posteriormente ao escritório de sua patrona, que então peticionou nos autos.

O juízo de origem entendeu que o comparecimento espontâneo da defesa supre eventual falha na intimação formal.

O entendimento encontra respaldo no art. 798, §5º, “b” do CPP, sendo consolidado pela jurisprudência no sentido de que a ciência inequívoca da sentença, ainda que por meio indireto, como comparecimento espontâneo, afasta o vício alegado, sobretudo quando a parte dele se vale para interpor recurso.

Quanto à inépcia da denúncia, igualmente não merece acolhida.

A peça acusatória descreve de forma clara e objetiva os fatos delituosos, a autoria, a dinâmica da conduta e o contexto em que ocorreram os crimes.

O juízo a quo recebeu a denúncia, após constatar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, entendimento do qual coaduno na íntegra, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Também deve ser afastada a alegação de ausência de justa causa.

O conjunto probatório é sólido, composto por depoimentos prestados em juízo, laudo pericial e provas materiais constantes dos autos.

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

A vítima, Rosângela Ramos de Brito Bissoli, em seu depoimento judicial, prestado sob o crivo do contraditório, narrou com riqueza de detalhes o episódio que deu origem à denúncia.

Segundo suas palavras:

“Confirma os fatos narrados na denúncia, e que no dia dos fatos o acusado saiu cedo para andar de bicicleta, e que chegou por volta do meio-dia, e logo após almoçou e foi dormir. Após ele acordar, a vítima avisou que ia sair para assistir um jogo de futebol com as amigas, momento em que o acusado lhe disse que, se ela saísse, ela não voltaria mais. Ela foi se arrumar e ele foi para fora da residência e disse que ia quebrar o carro e furar o pneu do seu veículo. Já vinha sofrendo com agressões verbais, físicas e psicológicas do acusado, e que não havia registrado para não complicar a vida dele. No dia 24 de setembro ele estava muito alterado, gritava, furou o primeiro pneu do veículo, e ela, com medo de ser trancada em casa como já havia ocorrido em outras ocasiões, tentou impedi-lo de furar o segundo pneu. Ele a empurrou, e ela caiu no chão, batendo em outro carro, lesionando o braço.”

As declarações da vítima se mostram coerentes, lineares e compatíveis com os demais elementos dos autos.

O laudo de exame de corpo de delito corrobora a existência da lesão física, indicando compatibilidade com queda e impacto, conforme relato da vítima.

O contexto de violência psicológica e física pregressa encontra eco na doutrina especializada, segundo a qual é comum a vítima de violência doméstica permanecer no convívio com o agressor, e isso não elide a tipicidade das condutas.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência também prestaram depoimento em juízo e confirmaram os relatos.

Um dos policiais afirmou:

“Tentamos verbalizar com o acusado, mas ele estava bem exaltado e agressivo com a guarnição. A vítima nos relatou que estava tentando sair da residência e que o acusado não estava deixando, inclusive furando os pneus do carro para impedi-la. O acusado se posicionava em postura de confronto, chegou a dizer: ‘se vocês entrarem aqui, eu mato vocês’. Foi necessário romper a porta do banheiro onde ele se trancou, e utilizar força para contê-lo.”

Tais declarações reforçam não apenas a ocorrência do crime de ameaça, como também os delitos de lesão corporal e desacato.

A alegação de que o réu não teria intenção de ofender os policiais não se sustenta diante da conduta reiteradamente agressiva, do desrespeito às ordens legais e do uso de palavras ameaçadoras.

De outro lado, o réu, em interrogatório, negou os crimes e afirmou ter discutido com a vítima por ciúmes, admitindo ter furado o pneu do veículo, mas negando ter proferido ameaças ou causado lesão.

Tentou atribuir os fatos à instabilidade emocional do casal e ao comportamento da vítima, sem, no entanto, apresentar qualquer prova que pudesse enfraquecer as afirmações da ofendida e dos agentes públicos.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o especial valor da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos, como ocorre neste caso.

A tentativa da defesa de apresentar os fatos como uma mera discussão conjugal, isenta de dolo ou violência, não encontra lastro no conjunto fático-probatório, que demonstra com clareza a intenção do réu em intimidar, dominar e agredir fisicamente a vítima, utilizando-se, inclusive, de instrumentos como faca, óleo e linguagem ameaçadora.

Assim, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.